Tribunal: TJSP
Processo: 2252063-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução por título extrajudicial. Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Requisição judicial. Indeferimento. Específica decisão em exame proferida em desatenção aos comandos de sobrestamento de decisões em torno do tema, exarados no IRDR no 2256317-05.2020.8.26.0000, instaurado perante o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, e no procedimento de recursos

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução por título extrajudicial. Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Requisição judicial. Indeferimento. Específica decisão em exame proferida em desatenção aos comandos de sobrestamento de decisões em torno do tema, exarados no IRDR no 2256317-05.2020.8.26.0000, instaurado perante o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, e no procedimento de recursos especiais repetitivos referente ao designado Tema 1.137. Mácula procedimental impondo a invalidação do decidido, em tal capítulo. Anotada a possibilidade de a questão ser novamente apreciada em primeiro grau, a requerimento da interessada, desde que sejam definidas as teses nos repetitivos.

Invalidaram a decisão agravada, de ofício, com observação.